Tribunal: STF
Processo: AI 844257
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Processual Civil. Artigo 5º, inciso XXXV, da CF. Violação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.